Tribunal: TJMT
Processo: 1023762-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023762-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara de Barra do Bugres (IMPETRADO), MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA - CPF: 057.207.421-23 (PACIENTE), MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA - CPF: 057.207.421-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), RONIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 707.651.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023762-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIALMENTE FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a revogação da prisão decretada em decorrência de sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o paciente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A impetrante verbera que: a) os fatos ocorreram antes da alteração normativa promovida pelo Pacote Anticrime, de modo que é inviável a sua aplicação, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da irretroatividade da lei mais severa; b) a execução provisória viola o princípio da presunção de inocência; c) a decisão não possui fundamentação idônea e afronta dispositivos legais e constitucionais vigentes no ordenamento jurídico pátrio; d) o tema em discussão está afetado para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o entendimento pela impossibilidade de execução imediata da pena; e) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente respondeu ao processo em liberdade.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento concluído no dia 12.9.2024, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta, independentemente do
quantum
fixado pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e teses.

4. Ordem denegada.

Teses: “As regras aplicáveis ao processo são as vigentes à época do seu efetivo julgamento, em obediência a regra do
tempus regit actum
, sendo inviável o julgador se valer de dispositivo legal ou posicionamento jurisprudencial vigente à época dos fatos. Precedentes”.

“Independentemente da pena aplicada, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena nas condenações impostas pelo Conselho de Sentença”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 492, I, "e".

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tese de julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.069); STJ, AgRg no HC n. 919.508/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.405.892/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023762-11.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOSIANE ALVES BARROS (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE: MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da

3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, em decorrência de sentença prolatada pelo Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n.
0006585-03.2019.8.11.0008.

Em suas razões a Defensoria Pública, assistindo o paciente, assevera que:
1)
MANOEL foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal;
2)
o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri determinou a execução provisória da pena, com fundamento no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e expediu mandado de prisão em seu desfavor;
3)
a alteração normativa promovida pelo “Pacote Anticrime” é prejudicial ao paciente, haja vista que os fatos ocorreram em 23 de setembro de 2019, “
ou seja, data em que a Lei imputada sequer existia [...] não podendo retroagir para alcançar fatos passados, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade e da irretroatividade da lei mais severa”
;
4)
a execução provisória da pena viola o princípio da presunção de inocência, pois “
ainda há a possibilidade do paciente recorrer da decisão condenatória, sendo inviável se decretar a prisão antes de que todos os recursos sejam apreciados”
;
5)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e afronta os dispositivos legais e constitucionais vigentes no ordenamento jurídico pátrio, notadamente porque o tema está afetado para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo, nos dias atuais, o entendimento pela impossibilidade de execução provisória;
6)
o paciente “
respondeu ao processo em liberdade, não estando presentes os requisitos do prisão preventiva, tanto que não fora decretada pela autoridade coatora”.

Ao final, requer a concessão da liminar, determinando a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 212915697].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 235724199].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 237331684].

O Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 240173181].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023762-11.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém ressaltar que – ao reverso do alegado pela Defensoria Pública – anoto que MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA
não respondeu
ao processo,
integralmente
, em liberdade.

Pelos documentos juntados no
mandamus
verifico que em
27 de setembro de 2019
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de sua periculosidade concreta, notadamente porque possuía,
à época, 2 (dois) Executivos de Pena em seu desfavor
,
verbis
:

“
[...] quanto ao último requisito, qual seja, ‘periculum in mora libertatis’, o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, como também à conveniência da instrução criminal, vez que este, conforme extrai-se dos autos, aparentemente apresenta comportamento agressivo e perigoso, podendo ainda prejudicar a colheita de provas durante a instrução criminal e/ou voltar a delinquir, mormente a existência de dois processos executivos de pena tramitando em seu desfavor (códigos 71408 e 20000254), perante as comarcas de Arenápolis e Barra do bugres, demonstrando, a princípio, que o investigado é contumaz na prática delitiva [...]”

Depois, na decisão de pronúncia, prolatada em
9 de novembro de 2020
, o juiz manteve a decisão constritiva, anotando não ter havido “
nenhuma modificação fática no caso capaz de revogá-la”
.

No dia
2 de fevereiro de 2022
, a prisão foi revogada, sob o argumento de “
não mais subsistirem os requisitos ensejadores da segregação cautelar”
.

Por fim, a sessão plenária se realizou em
30 de novembro de 2022
, momento que a autoridade coatora decretou-lhe a prisão e, com base no artigo 492, I, do Código de Processo Penal, a execução provisória da pena.

No que concerne ao direito de o paciente recorrer em liberdade, o Juiz-Presidente consignou:

“Com relação ao status libertatis do denunciado [...], destaco, em análise ao pleito ministerial apresentado em plenário, inicialmente, que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal para prever que, se o réu for condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão, será possível a execução provisória da pena.

Este juízo não ignora que a constitucionalidade deste dispositivo está submetida à análise do Supremo Tribunal Federal (Tese 1068 de Repercussão Geral reconhecida no RE 1.235.340).

Porém, o que interessa ao presente feito é que, até o momento, permanece válido e vigente o dispositivo que autoriza a execução provisória da pena em casos de condenação a pena igual ou superior a 15 anos pelo Tribunal do Júri (art. 492, I, do CPP).

Nesse ponto, destaco que, em recente decisão proferida no dia 20 de junho de 2024 (Reclamação n. 68.852/MT), o Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino cassou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos Autos n2 1017693-31.2022.8.11.0000, o qual afastava a incidência do art. 492, I, "e", do CPP.

Conforme esclarecido pelo Ministro Flávio Dino, o dispositivo da legislação infraconstitucional ainda não teve a inconstitucionalidade declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a questão relativa ao Tema n.2 1.068 da Repercussão Geral ainda está pendente de decisão. Também não houve a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Especial do Tribunal estadual.

Já alinhado a tal entendimento, é a decisão proferida pelo Desembargador Orlando Perri (HABEAS CORPUS N. 1020199-09.2024.8.11.0000, 29/07/2024), também nesse sentido [...].

Não é demais lembrar que toda lei goza de presunção de constitucionalidade e, até que haja declaração de inconstitucionalidade em sentido diverso, deve ser aplicada.

Assim, nos exatos termos da lei: "no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [o juiz] determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos" e "[a] apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo".

Também necessário registrar, com máxima vênia e deferência a toda sorte de entendimento em sentido contrário, que é dado a este Magistrado decidir conforme a lei.

A lei, por sua vez, é editada pelos representantes democraticamente eleitos pelo povo. Portanto, a opinião ou mesmo a concordância do Magistrado com a lei é — ou pelo menos deve ser — em um Estado Democrático de Direito, indiferente. Nada impede que os magistrados declinem a sua opinião jurídica em artigos, palestras e publicações, mas não em experimentações judiciais em feitos nos quais interesses das partes, interesses esses sempre dos mais sensíveis e valiosos, se encontram sob a tutela do Estado. Portanto, registrada a fundamentação, aplico-a tal como ainda em vigor.

Diante de todo o exposto, impõe-se a prisão do réu.”
(doc. digital n. 235245682 - Pág. 11/19
).

Com relação ao argumento de que a redação contida no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal – trazida pela Lei n. 13.964/2019 – “
é mais severa em relação àquela vigente à época dos fatos”
, há que se considerar que a modificação legislativa possui natureza processual, regida pelo princípio do
tempus regit actum
, nos termos do artigo 2o do Código de Processo Penal.

O entendimento que prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que “
as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigente à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de aplicação retroativa da jurispdeuncia, em evidente prejuízo à segurança jurídica”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.405.892/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023].

Diante disso, inviável o argumento defensivo no sentido da inaplicabilidade do Pacote Anticrime no caso versando.

A controvérsia, portanto, reside no cumprimento provisório da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

De início, destaca-se que a questão estava pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sistemática de Repercussão Geral, no RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068), cuja relatoria coube ao Ministro Roberto Barroso.

Ocorre que, no dia
12.9.2024
, o Pretório Excelso decidiu – por maioria dos votos – que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta.

Em outras palavras: os condenados pelo júri popular podem ser presos
imediatamente
após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença.

Além disso, prevaleceu no julgamento o entendimento de que o artigo 492, do Código de Processo Penal, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é
inconstitucional
, pois relativiza a soberania do júri, de modo que a prisão pode ser decretada para qualquer que seja a pena definitiva fixada; contudo, isso não impede que, em situações excepcionais (por exemplo, se a condenação contrariar as provas existentes), o Tribunal de segunda instância autorize o acusado a aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Para o colegiado do Pretório Excelso, a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a “culpa do réu” já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso.

Nesse diapasão, fixou-se a seguinte tese de julgamento:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”

Interpretando-se a tese fixada, há que se considerar que o “plano de fundo” para a flexibilização da prerrogativa do Tribunal Popular do Júri não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve
prevalecer
– nesta situação específica – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Sobre o tema, convém destacar o artigo de Gustavo Badaró acerca da inocorrência de colisão entre os respectivos temas constitucionais:

“
A soberania dos veredictos significa que cabe aos jurados dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal de Justiça divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 593, §3o), submetendo o acusado a novo julgamento. Se o tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano. Com o “juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária”, como dizia Frederico Marquês (Elementos de Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1965. v. 4, n.1073, p. 239).

Aliás, diga-se de passagem, o que é um “princípio” e que poderia ser sopesado é o direito ao julgamento pelo tribunal do júri. A soberania dos veredictos é uma a característica institucional do tribunal do júri, mas não um “princípio”, ou “direito prima facie”. Não se trata de mandamento de otimização, que poderá ser satisfeito em graus variados. Nem a medida de sua satisfação dependerá das possibilidades fáticas e das possibilidades jurídicas existentes na máxima medida do possível, em vista do outro direito em confronto. Se a soberania fosse um princípio passível de satisfação gradual, seria possível falar em “soberania relativa” ou “soberania incompleta”, o que seriam contradições em termos.

Já a presunção de inocência, no que toca à execução antecipada da pena, não diz respeito à presunção de inocência enquanto regra probatória, consubstanciada no in dubio pro reo, mas sim a presunção de inocência na sua faceta de regra de tratamento dos acusados. O legislador ou o juiz não pode tratar quem ainda é presumido inocente, mesmo que já condenado por sentença recorrida, como se culpado fosse, o que inclui dar eficácia imediata ao comando sancionador da sentença e permitir a execução provisória da pena.

Logo, não é preciso “sopesar” a soberania dos vereditos com a presunção de inocência, pois não há colidência entre eles. A presunção de inocência, enquanto regra de tratamento do acusado, que não pode tratado como se fosse culpado antes do trânsito em julgado da condenação penal – o que inclui a execução provisória da pena – não colide com a soberania dos vereditos, enquanto atributo dos jurados de dar a última palavra sobre os temas que são de sua competência na sentença subjetivamente complexa do júri, não podendo ser substituídos, em suas decisões, por um magistrado togado.

Em tese, seria possível ter júri sem soberania e com execução imediata de suas condenações, como no regime originário do CPP. Ou júri com soberania, e sem execução imediata das condenações, como ocorria até o advento da Lei 13.964/2019. Também é possível ter sentenças de juiz togado, sem soberania, em com execução imediata, como era o regime do CPP, até a revogação do art. 393, inciso I. Ou, diversamente, a sentença pode ser executável somente após o trânsito em julgado, com se tem no presente momento, por força do art. 5, LVII, da CR. São, pois, variáveis independentes, não havendo necessidade de restrição de uma para a satisfação da outra. Soberania dos vereditos trata do poder do Tribunal de Justiça em face da decisão do Tribunal do Júri. Presunção de inocência impõe que os recursos contra decisões condenatórias tenham efeito suspensivo”
(O RE 1.235.340/SC do STF e o voto do Ministro Roberto Barroso, a presunção de inocência e a soberania dos vereditos: não há nada a sopesar! – disponível em
https://badaroadvogados.com.br/o-re-1235340-sc-do-stf-e-o-voto-do-ministro-roberto-barroso-a-presuncao-de-inocencia-e-a-soberania-dos-vereditos-nao-ha-nada-a-sopesar-1.html - acesso em 18.9.2024
)

Assim, é certo que a norma em discussão está em pleno vigor, não podendo o julgador se valer da declaração de inconstutucionalidade do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, tal como era realizado por diversos Tribunais e, inclusive, por esta 1a Câmara Criminal.

Na hipótese dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, IV, do Código Penal] à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, de modo que, conforme explanado alhures, permite-se a execução provisória, com a expedição de mandado de prisão, independentemente de eventuais recursos posteriormente interpostos, nos termos do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo penal, conforme realizado pelo juízo singular, em estrita e devida observância à lei de regência e a atual posição externada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse mesmo sentido, trago precedente recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, "E", DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O agravante, que respondeu solto ao processo
, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos e 5 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e sequestro.
Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória
. 2. Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional [...], de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP. 3.
Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 919.508/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 16/9/2024
, DJe de 18/9/2024)

Com essas considerações, ressalvando a minha posição pessoal, tal como explanado no indeferimento do pedido liminar, mas em cumprimento à interpretação proveniente do Supremo Tribunal Federal e o entendimento recentíssimo da jurusprudência da Corte Superior,
DENEGO
a ordem e mantenho a prisão do paciente,
MANOEL APARECIDO DA SILVA SOUZA
, em decorrência da condenação advinda do Tribunal Popular do Júri de Barra do Bugres/MT que determinou a execução provisória da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024